Tribunal: STF
Processo: HC 99245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Nulidade. Sentença condenatória fundamentada em prova ilícita. Não ocorrência. Material fornecido espontaneamente pelo paciente. 3. Continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Número de infrações praticadas. 4. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.